Tribunal: TJDFT
Processo: 0746100-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
Não comparecendo à espécie os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito alegado, uma vez que a condição de ausência de vínculo empregatício já existia à ocasião da fixação originária dos alimentos, expõe-se o acerto do indeferimento do pedido de tutela de urgência, voltado à exoneração ou redução da contribuição paterna em favor do Alimentando/Agravado.
Agravo de Instrumento desprovido.